Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-03.2026.8.11.0039
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000024-03.2026.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GILSON APARECIDO TIBALDI - CPF: 789.309.951-87 (APELADO), JAMILSON APARECIDO TIBALDI - CPF: 486.992.761-68 (APELADO), ELIANA RAMALHO DA SILVA TIBALDI - CPF: 033.382.221-81 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 321 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, apesar de prévia intimação do advogado da parte autora, a qual permaneceu inerte, tendo o recolhimento ocorrido apenas após a prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência expressa na intimação acerca da extinção do feito gera nulidade por decisão surpresa; (ii) estabelecer se é aplicável o art. 321 do CPC à hipótese de ausência de recolhimento das custas iniciais; (iii) determinar se o recolhimento posterior das custas é apto a convalidar a ausência de preparo inicial e afastar a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

4. A intimação realizada na pessoa do advogado é suficiente, sendo desnecessária advertência expressa quanto à extinção do feito, pois a consequência decorre diretamente da lei, não configurando decisão surpresa.

5. O art. 321 do CPC não se aplica à hipótese, por tratar de vícios sanáveis da petição inicial, não abrangendo a ausência de recolhimento das custas, que configura ausência de pressuposto processual.

6. A intimação pessoal da parte é dispensável na hipótese de extinção por ausência de pressuposto processual, bastando a intimação do advogado constituído.

7. O recolhimento das custas após a prolação da sentença não convalida a irregularidade, em razão da preclusão temporal e da consolidação dos efeitos da decisão extintiva.

8. Os princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação e instrumentalidade das formas não afastam o dever da parte de cumprir ônus processual no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação do advogado, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. É desnecessária advertência expressa na intimação acerca da extinção do feito, pois a consequência decorre diretamente da lei. 3. O art. 321 do CPC não se aplica à ausência de recolhimento das custas iniciais, por se tratar de pressuposto processual. 4. O recolhimento posterior das custas não convalida a irregularidade após a prolação da sentença, em razão da preclusão temporal
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação nº 1028673-26.2025.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05.02.2026; TJ/MT, Apelação nº 1010333-65.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.11.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
.,

contra sentença (Id. 355012899) proferida pelo Juiz de Direito Marcos André da Silva
da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
n. 1000024-03.2026.8.11.0039, ajuizada em face de
GILSON APARECIDO TIBALDI, JAMILSON APARECIDO TIBALDI
e
ELIANA RAMALHO DA SILVA TIBALDI
, que cancelou a distribuição do feito e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

Sustenta o apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada por nulidade, ao argumento de que a intimação para recolhimento das custas não consignou advertência expressa de que o não atendimento ensejaria a extinção do feito, em afronta ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil e ao princípio da vedação à decisão surpresa. Aduz que não lhe foi oportunizado o pleno exercício do contraditório, uma vez que não foi cientificado de forma clara acerca das consequências processuais de eventual inércia.

Afirma, ainda, que promoveu o recolhimento das custas processuais e juntou os respectivos comprovantes aos autos em momento posterior, antes da estabilização da decisão extintiva, inexistindo prejuízo ao regular prosseguimento do feito, circunstância que deveria ter sido considerada pelo juízo de origem. Sustenta que a extinção da demanda, mesmo diante da regularização do vício, revela formalismo excessivo, em desconformidade com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

Alega, outrossim, que a aplicação do artigo 290 do Código de Processo Civil exige prévia intimação válida, com advertência expressa acerca da consequência do não recolhimento das custas, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual defende a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento da regularização do preparo com o consequente prosseguimento da execução.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção do processo, ou, alternativamente, declarar sua nulidade, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões, considerando a ausência de angularização da relação processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra a sentença proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em desfavor de
GILSON APARECIDO TIBALDI, JAMILSON APARECIDO TIBALDI
e
ELIANA RAMALHO DA SILVA TIBALDI
, que cancelou a distribuição do feito e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

Em síntese, alega o apelante que não deve prevalecer a extinção do feito, uma vez que a intimação para recolhimento das custas não consignou advertência expressa acerca da consequência de cancelamento da distribuição, em violação ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil e ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Sustenta, ainda, que promoveu o recolhimento das custas processuais em momento posterior, com a juntada dos comprovantes nos autos em 25/02/2026, antes da estabilização da decisão, inexistindo prejuízo ao regular prosseguimento da demanda.

Aduz, por fim, que a sentença adotou formalismo excessivo ao extinguir o feito mesmo após a regularização do vício, em desconformidade com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas, razão pela qual requer sua reforma para determinar o prosseguimento da execução.

Eis, no que pertine, o teor da sentença:

“[...]
O autor não pugnou pela concessão da justiça gratuita, bem como não realizou o pagamento das custas processuais ao distribuir a inicial.

Instada a recolher as custas processuais, a parte autora manteve-se inerte.

É o relatório. Decido.

O artigo 290, do Código de Processo Civil é claro e expresso ao dispor que:

‘Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze)dias.’

Além disso, a falta desse recolhimento implica na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo -pressuposto objetivo.

Desse modo, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO do feito, com esteio no artigo 290 do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Sem custas, nos termos da jurisprudência do STJ.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe
. [...]” (Id. 355012899).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da validade da sentença extintiva diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, bem como à análise das alegações de nulidade por suposta decisão surpresa, aplicação indevida do artigo 321 do CPC e possibilidade de regularização posterior do vício.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, o recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, cuja inobservância acarreta o cancelamento da distribuição e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o Juízo de origem determinou a intimação da parte autora, por intermédio de seu advogado, para proceder ao recolhimento das custas processuais no prazo legal, permanecendo o apelante inerte, circunstância que ensejou a prolação da sentença extintiva.

A tese recursal de nulidade da sentença por ausência de advertência expressa quanto à extinção do feito não merece acolhimento.

Isso porque a consequência jurídica do não recolhimento das custas decorre diretamente da lei, sendo desnecessária advertência específica acerca do cancelamento da distribuição. A intimação para cumprimento do ato processual já é suficiente para cientificar a parte acerca do ônus que lhe incumbia, não havendo falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não configura decisão surpresa a extinção do feito quando a parte, devidamente intimada por meio de seu advogado, permanece inerte quanto ao recolhimento das custas iniciais, porquanto tal consequência encontra-se expressamente prevista no ordenamento jurídico:

“
Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento das custas iniciais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte autora. 2. Não configura decisão surpresa o cancelamento da distribuição quando a parte, devidamente intimada por meio de seu advogado, permanece inerte quanto ao pagamento das custas processuais.
” (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1028673-26.2025.8.11.0002, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 05/02/2026).

“
Tese de julgamento: ‘O descumprimento do parcelamento das custas processuais regularmente deferido autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais, prescindindo de nova intimação quando a parte foi previamente advertida das consequências de sua inércia
.’” (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação cível 1010333-65.2024.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Dje 18/11/2025).

Igualmente não prospera a alegação de necessidade de aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal refere-se à emenda da petição inicial quando presentes vícios formais que dificultem o julgamento do mérito, o que não se confunde com a ausência de recolhimento das custas iniciais, matéria disciplinada especificamente pelo artigo 290 do CPC.

Trata-se, portanto,
de hipótese de ausência de pressuposto processual, e não de irregularidade sanável da petição inicial
, razão pela qual não se exige a observância do procedimento previsto no artigo 321 do diploma processual.

Outrossim, não há falar em necessidade de intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal providência é exigida apenas nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 485 do CPC, não se aplicando à hipótese do inciso IV, como corretamente reconhecido na sentença.

A intimação do advogado constituído revela-se suficiente para legitimar a extinção do feito, o que ocorreu na hipótese conforme se constata da Aba Expedientes do processo na origem (Id. 222592766), em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes:
AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017
. [...]” (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1834963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 13/5/2020).

No tocante à alegação de regularização posterior do vício, igualmente não assiste razão ao apelante.

Conforme se depreende dos autos, o recolhimento das custas processuais ocorreu apenas após a prolação da sentença, circunstância que não tem o condão de convalidar o ato processual anteriormente não praticado.

Com a prolação da sentença extintiva, opera-se a preclusão temporal quanto à prática do ato, não sendo possível admitir a regularização extemporânea como forma de afastar os efeitos jurídicos já consolidados.

A admissão de tal possibilidade implicaria esvaziar a eficácia do artigo 290 do CPC e comprometer a segurança jurídica, além de incentivar a inobservância dos ônus processuais atribuídos às partes.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas não se prestam a socorrer a parte que, devidamente intimada, deixa de cumprir obrigação processual que lhe incumbia, sobretudo quando inexistente qualquer obstáculo à prática do ato no prazo assinalado.

Dessa forma, a sentença recorrida não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o ordenamento jurídico ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem honorários.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026